Tribunal: TJMT
Processo: 1041454-17.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041454-17.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 015.967.751-30 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A existência de negativação preexistente e não impugnada judicialmente afasta o dever de indenizar por danos morais decorrente de nova inscrição indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.

2.
A ausência de registro da negativação preexistente no extrato juntado à inicial não impede a sua consideração para os fins da aplicação da súmula.

3.
Compete ao autor o ônus de comprovar a ilegitimidade da anotação preexistente para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ.

4.,

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, afastando a condenação por danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ, mantendo apenas a declaração de inexistência do débito.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática aplicou equivocadamente a Súmula 385 do STJ, pois, segundo alega, no momento da propositura da ação não havia outras negativações preexistentes em seu nome, argumentando que o extrato juntado aos autos não demonstrava a existência de outras restrições.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025